Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713685-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ, ANA MARIA ALVES DE QUEIROZ AGRAVADO: SUDOESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos ora agravantes. Os agravantes sustentam a decisão agravada viola o entende deste Tribunal e dos Tribunais Superiores. Afirmam que os valores encontrados na conta do primeiro agravante possuem natureza salarial, razão pela qual defendem que não poderá prevalecer o bloqueio parcial do numerário encontrado em sua conta. Relatam que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu o caráter alimentar de tais verbas, por se tratar de valores referentes aos salários dos executados. Ressaltam a impenhorabilidade absoluta dos valores encontrados nas contas do primeiro agravante, razão pela qual alegam ser impossível a sua mitigação. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Requerem a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o desbloqueio integral do numerário encontrado na conta do primeiro agravante. Diante da ausência de pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, esta Relatoria recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 16392001). A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou petição informando não atuar mais nos interesses dos agravantes, oportunidade em que afirma ter cientificado os agravantes da necessidade de constituição de novo advogado (ID 16581409). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, de acordo com art. 103 do Código de Processo Civil, somente poderá postular em juízo advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Na hipótese dos autos, muito embora os agravantes tenham sido cientificados da renúncia da Defensoria Pública e da necessidade de constituição de novo advogado, não regularizaram a sua representação processual. A tentativa de intimação pessoal não restou frutífera, em razão de os agravantes não residirem mais no local indicado. Diante da renúncia posterior à interposição do presente recurso, cabia à parte agravante o dever de promover a sua regularização, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressupostos processual. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Na hipótese, houve renúncia dos advogados da recorrente, devidamente comunicada, não remanescendo, nestes autos, advogados constituídos para defesa de seus interesses, conforme certificado às fls. 430. 3. Esta Corte Superior proclama o entendimento de que a regular representação processual do recorrente é pressuposto indispensável para o processamento e julgamento do recurso, impondo à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto processual. 4. Agravo Regimental do Particular não conhecido. (AgRg no AREsp 616.319/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). A ausência de regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator